Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-25.2023.8.11.0108
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000022-25.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIANA DA SILVA SANTOS - CPF: 057.738.881-90 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1000022-25.2023.8.11.0108 – Capital

Apelante:

Lidiana da Silva Santos

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

E M E N T A

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE ACESSÓRIOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato,

de avaliação do bem e de acessórios, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1000022-25.2023.8.11.0108 – Capital

Apelante:

Lidiana da Silva Santos

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lidiana da Silva Santos em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário que nos autos da ação revisional de contrato que move contra
Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante sustenta a abusividade das tarifas de acessórios, de registro de contrato e de avaliação. Requer, diante do reconhecimento da abusividade das tarifas, o recalculo do contrato, devendo o banco ser condenado na restituição em dobro.

O banco apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 207937750).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1000022-25.2023.8.11.0108 – Capital

Apelante:

Lidiana da Silva Santos

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Lidiana da Silva Santos moveu ação revisional de contrato, aduzindo que firmou com Banco Bradesco Financiamentos S.A. contrato de financiamento
para a aquisição de um veículo, no valor de
R$ 32.017,17 (trinta e dois mil e dezessete reais e dezessete centavos) em 48 prestações, com parcela inicial de R$ 868,80 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), cada
.

Alegou a existência de encargos abusivos no pacto entabulado, pugnando pelo afastamento da cobrança das tarifas de acessórios, registro de contrato, e de avaliação, e o consequente recálculo do contrato com a exclusão das referidas cobranças, a serem restituídas em dobro.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento
das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, recorre a autora.

De proêmio,
mister
se faz constar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Quanto a cobrança da
tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem
, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser válida a cobrança, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(REsp n. 1.578.553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 – negritei e grifei)

In casu
, pelo que se denota do pacto firmado entre as partes, observo que há previsão contratual referente ao ressarcimento das despesas com registro do contrato no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), e de avaliação no valor de R$
R$245,00
(duzentos e quarenta e cinco reais).

Todavia, consoante decidido pelo c. STJ ao apreciar o tema repetitivo alhures, as referidas cobranças devem corresponder a um serviço efetivamente prestado, o que no caso dos autos não foi demonstrado pelo banco apelado.

Seguindo o mesmo raciocínio, tenho que o banco não logrou demonstrar efetiva prestação de serviço referente à tarifa de acessórios. A mera

informação de valores inserida no contrato a título de “acessórios ”, por certo, fere os princípios da transparência, da lealdade e da boa-fé objetiva, os quais permeiam as relações de consumo. Isto porque não se especificou, objetivamente, quais os produtos foram comprados e instalados no automóvel, que justificariam a cobrança de encargo financeiro diferenciado, devendo ser declarada a sua ilegalidade.

Assim, não estando devidamente comprovadas as efetivas prestações dos serviços referentes ao registro de contrato/gravame, de avaliação e acessórios incabíveis as cobranças.

Por fim, no que tange à restituição do valor cobrado indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente na forma simples.
Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – MULTA MORATÓRIA CUMULADA COM COMISSÃO DE PERMANENCIA – ABUSIVIDADE – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DO CONTRATO/GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro encargo, seja remuneratório, moratório ou correção monetária.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros e registro de contrato/gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Aplicação da tese do STJ, tema 958, sob o rito dos recursos repetitivos.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”
(RAC n. 0003629-93.2011.8.11.0040, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.04.2019 - negritei)

Portanto, a restituição dos valores referentes às tarifas de registro, de avaliação e de acessórios devem se dar na forma simples.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para julgar parcialmente procedente a demanda e afastar às cobranças referentes às tarifas de registro, de avaliação e de acessórios,
autorizando a repetição de indébito ou a sua compensação, na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, invertendo o ônus sucumbencial.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024